Tribunal: TJBA
Processo: 8073013-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073013-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRA HELI LOPES PIMENTEL Advogado(s): ROBSON DA SILVA SANTOS, DAIANE SOUZA LIMA IMPETRADO: Governador da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Governador do Estado da Bahia, consubstanciado na pena de demissão aplicada ao final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 019.13086.2022.0105541-88. O PAD teve como objeto a apuração de possível apresentação de atestado médico inidôneo para justificar ausência em plantão no Hospital Geral do Estado, ocorrido em 28/02/2017. A impetrante alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, vícios procedimentais, excesso de prazo e cerceamento de defesa. A sentença administrativa reconheceu a infração e aplicou a penalidade em 11/11/2024. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa, nos termos do art. 203 da Lei Estadual nº 6.677/1994, bem como na existência de vícios processuais no PAD, notadamente excesso de prazo e comprometimento da imparcialidade da defesa técnica. III. Razões de decidir 3. A autoridade competente tomou ciência inequívoca dos fatos em 28/02/2017, quando proferiu despacho pelo arquivamento da notificação, o que configura o termo inicial da prescrição, nos termos da Súmula 635 do STJ. 4. A instauração formal do PAD somente ocorreu em 22/07/2022, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos, mesmo considerando o período de suspensão pela pandemia de COVID-19 e a interrupção pela instauração do processo. 5. A penalidade foi aplicada em 11/11/2024, quando já transcorridos mais de cinco anos entre a ciência dos fatos e o ato sancionador, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. 6. Constatou-se, ainda, a extrapolação injustificada do prazo legal de 120 dias para conclusão do PAD, previsto no art. 216 da Lei nº 6.677/1994, sem prorrogação formal. 7. Verificou-se vício na designação da defensora dativa, que passou a atuar na Corregedoria durante o curso do processo, o que comprometeu a confiança e a paridade de armas no exercício da defesa, ferindo o art. 5º, LV, da CF/1988. 8. As irregularidades apontadas — prescrição e vício na condução do PAD — impõem a nulidade do processo administrativo disciplinar e a invalidação do ato de demissão, por ilegalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a instauração de processo administrativo disciplinar inicia-se na data em que a autoridade competente tem ciência inequívoca do fato supostamente irregular. 2. Ultrapassado o prazo quinquenal, mesmo com suspensão e interrupção legal, configura-se a prescrição da pretensão punitiva. 3. A condução do PAD em prazo excessivo, sem prorrogação formal, e com vícios na composição da defesa técnica, compromete a legalidade do processo e impõe sua nulidade. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 203 e 216. Jurisprudência relevante citada: Súmula 635 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8073013-41.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante SANDRA HELI LOPES PIMENTEL e autoridade impetrada o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator divergente.